Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708132-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NOW CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTAO ESTRATEGICA DE MERCADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TJK Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. decisão (ID 56398761) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Now Consultoria Empresarial e Gestão Estratégica de Mercado Ltda., indeferiu o pedido de consulta via SNIPER. Nas razões recursais (ID 56397158), alega, em síntese, que o periculum in mora está comprovado, pois estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que podem estar sendo ocultados ou dilapidados bens do Agravado que eventualmente pudessem ser encontrados no referido sistema. Assevera que a jurisprudência vem admitindo esse tipo de pesquisa, o que demonstra a plausibilidade do direito. Sustenta que a decisão recorrida viola, entre outros, os princípios da cooperação, efetividade, economia e celeridade processual. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante pauta a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Acrescente-se que, em consulta aos autos de origem, observa-se que o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 6/11/2023, com base no art. 921, § 2°, do CPC/15 (ID 177083887, na origem). Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator